Tribunal: STF
Processo: RE 1507528
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a impossibilidade da incidência do PIS/COFINS sobre as receitas de vendas de serviços de transportes com destino à Zona Franca de Manaus, efetuadas pelo impetrante, ora embargante, e deixei de analisar a questão relativa ao direito à compensação por ausência de densidade constitucional da controvérsia.



    A parte embargante alega que houve omissão no julgado, uma vez que não teria sido aplicado o disposto no art. 1.033, do CPC/15, para se remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, já que as ofensas relativas ao direito à compensação foram consideradas meramente reflexas ao texto constitucional, por exigir a análise de legislação infraconstitucional.



    Pois bem. Em princípio, cumpre registrar que esta Corte firmou o entendimento no sentido de que, quando há interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033, do CPC/75. Nesse sentido: (RE 1296032 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 18/03/2021) (Grifei).



    Todavia, no caso em apreço, o recurso especial interposto teve o seu seguimento negado, sob o fundamento de que a causa demanda a análise de questões constitucionais. Confira-se:



    “Consoante depreende-se do julgado, o acórdão impugnado possui como fundamento matéria eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz do art. 155 da Constituição da República. 



    O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto, instrumento processual destinado a examinar a questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Carta Magna. 



    Nesse sentido, confiram-se: 1ª T., AgInt no AREsp n. 1.508.155/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 11/10/2019; 2ª T., AgInt no AREsp n. 2.045.989/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/9/2022.”. (e-Doc 153, fl. 6). 



    Na espécie, em que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, sob o argumento de se tratar de matéria constitucional - uma vez firmada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário – entendo ser o caso de se aplicar a regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação, como ocorre no caso em apreço, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.



    Cumpre ressaltar que nas razões do recurso especial consta pedido sucessivo de reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, de modo que o não conhecimento do pedido principal, obstou a análise da questão pelo STJ, razão pela qual se faz prudente o retorno dos autos àquela Corte Superior, nos termos do art. 1.033 do CPC. 



     Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033, do CPC, mantendo-se os termos da decisão proferida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente